Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700830-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MAURO LUCIO CARDOSO JUNIOR, MIRIAN ALVES DE MACEDO RÉU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O Na forma do art. 364 §2o, do CPC, venham os memoriais/alegações finais em prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator